Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-32.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
2. O valor da indenização está lastreado em laudo pericial que fixou os danos materiais, bem como, no arbitramento para os danos morais, quantia que se mostra razoável e proporcional, diante da violência e circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso conhecido e improvido.